Tribunal: TJBA
Processo: 8002276-73.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002276-73.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SAMUEL REIS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA QUANTO AO MÉRITO. REDISCUSSÃO VEDADA. CORREÇÃO PARCIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de demora na transferência hospitalar de paciente que necessitava de atendimento especializado, sob alegação de omissão quanto à configuração do dano e aos critérios de atualização do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à caracterização da responsabilidade civil do Estado diante do lapso temporal para transferência hospitalar; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e ao regime de atualização do débito após a EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O acórdão fundamenta expressamente a responsabilidade estatal na omissão específica, caracterizada pela necessidade de judicialização para assegurar a transferência de paciente em estado grave. 4. A efetivação da transferência antes da ciência da liminar não afasta a falha do serviço, pois a inércia inicial evidencia prestação ineficiente do direito à saúde. 5. A análise do dano moral considera o contexto de urgência, angústia e incerteza enfrentado pelo paciente, não se limitando à contagem objetiva de dias. 6. A pretensão de reavaliar o nexo de causalidade e afastar a condenação configura rediscussão de mérito, incabível em embargos de declaração. 7. Verifica-se imprecisão quanto ao termo inicial da correção monetária, pois a indenização foi fixada originariamente em segundo grau, devendo incidir desde o arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ. 8. A superveniência da EC nº 113/2021 impõe a aplicação da taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir de sua vigência, em substituição aos índices anteriores. 9. A correção dos consectários legais não altera o resultado do julgamento, consistindo em ajuste técnico admissível na via dos aclaratórios. 10. Afasta-se a aplicação de multa por ausência de caráter manifestamente protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso conhecido e parcialmente acolhido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STF, Tema 810. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002276-73.2024.8.05.0271, em que figuram como apelante SAMUEL REIS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora